Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-46.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001097-46.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PAIVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVONADSON DOS SANTOS LOPES

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
OMISS
ÃO
E CONTRADIÇÃO
NÃO
VERIFICADA
S
.
ALEGAÇ
ÃO
RECURSA
L
TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDO
S
E

NÃO

ACOLHIDO
S.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001097-46.2015.8.05.0166
, em que figuram como embargante DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e como embargadas MARIA DAS GRACAS PAIVA DOS SANTOS e ICATU SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13